Tribunal: STF
Processo: ARE 1589283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERADADE. NÃO CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA JÁ ATENDIDA NA SENTENÇA VERGASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PRELIMINARES. (1) RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE ATÉ ENTÃO NO SENTIDO DE QUE O INSTITUTO DESPENALIZADOR SOMENTE PODERÁ SER OFERTADO EM MOMENTO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENÚCIA. FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI LEI 13.964/2019. PRECEDENTES. (2) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESITOS COMPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL QUE FORAM APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. ADEMAIS, HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA NA ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CREDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA NÃO DERRUÍDA. PRELIMINARES RECHADAS.
MÉRITO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. COMUNICANTE QUE INFORMA À POLÍCIA ACERCA DE DISPAROS OCORRIDOS NA VIA PÚBLICA, REPASSANDO CARACTERÍSITICAS FÍSICAS DO AUTOR BEM COMO DE SEU VEÍCULO. GUARNIÇÃO QUE LOGRA ENCONTRAR O MASCULINO EM QUESTÃO PORTANDO ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO, LOCALIZANDO, AINDA, ESTOJO JÁ DEFLAGRADO NAS PROXIMIDADES, COMPATÍVEL COM A ARMA A ELE PERTENCENTE. EXAME BALÍSTICO QUE CONFIRMA TER SIDO ESTOJO MOTIVO PERICIAL PERCUTIDO PELO PERCUTOR PRESENTE NA PISTOLA MOTIVO PERICIAL. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS QUE NÃO APRESENTARAM VERSÃO SUFICIENTE A INVALIDAR A PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO COM BASE NA SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE, EMBORA DETENHA REGISTRO E GUIA DE TRÁFEGO VÁLIDOS, FORA ABORDADO DURANTE A MADRUGADA, NA VIA PÚBLICA, APÓS DEIXAR UM ESTABELECIMENTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM COM AS ESTRITAS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NOS ATOS PERMISSIVOS, NOTAMENTE DE TRANSPORTAR OS ARTEFATOS SOMENTE NO PERCURSO ENTRE O LOCAL DE GUARDA DA ARMA E ESTANDE PARA A PRÁTICA DE TIRO. TIPICIDADE CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.
 PLEITO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, A FIM DE QUE O PORTE ILEGAL DE ARMA SEJA ABSORVIDO PELO DISPARO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA. CONSUMAÇÃO DOS DELITOS EM MOMENTOS DISTINTOS, POIS O PORTE ILEGAL DA PISTOLA PRECEDEU À PRÁTICA DO DISPARO E SE ENCONTRAVA NO VEÍCULO ANTES MESMO DO USO. DESÍGNIOS AUTONÓMOS E CONTEXTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. MAGISTRADO A QUO QUE ESTABELECEU (e-STJ Fl.664) 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS SEM INDICAR FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PARÂMETRO ADOTADO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE PARA UM SALÁRIO MÍNIMO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente